Tribunal: TJMT
Processo: 1029872-26.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1029872-26.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), ELADY JOSE BARBOSA - CPF: 241.462.501-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), HELENILDO JOSE MARTOS - CPF: 169.680.928-24 (VÍTIMA), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO.
BIS IN IDEM
NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE E NA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

A defesa interpõe Embargos de Declaração alegando omissão no acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, especificamente quanto à suposta configuração de
bis in idem
na valoração negativa da culpabilidade e na fixação da fração mínima de diminuição da pena pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão na decisão embargada ao não reconhecer
bis in idem
na valoração da culpabilidade e na aplicação da fração redutora pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, o Tribunal já analisou expressamente a tese de
bis in idem
na revisão criminal, afastando-a com fundamentação adequada quanto à valoração da culpabilidade e à fixação da fração redutora pela tentativa.

A reanálise de matéria já decidida não é admissível por meio de embargos de declaração.

Em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, inexiste vício a ser sanado na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Tese fixada
: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida pelo Tribunal."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Câmaras Criminais Reunidas, N.U 1021270-80.2023.8.11.0000, Rel. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 01/08/2024, publicado no DJE 08/08/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1029872-26.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ELADY JOSE BARBOSA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Elady José Barbosa
, em face do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, que c
onheceu parcialmente
a revisão criminal apresentada, readequando a pena para 11 (onze) anos de reclusão e mantendo o regime inicial no fechado (Id. 260515182).

Em suas razões, sustenta que houve omissão quanto a incidência do
bis in idem
na aplicação da fração em razão da causa de diminuição de pena da tentativa, ao argumento de que a fração mínima utilizada teve como fundamento os disparos de arma de fogo em regiões vitais da vítima, tudo com base no
iter criminis
percorrido, e a mesma fundamentação fora utilizada para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.

Em contrarrazões ofertadas em 27/02/2025 (Id. 271298384), a douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. João Augusto Veras Gadelha, bem destacou a inexistência de vício de omissão suscitado,
pugnando pela rejeição dos presentes aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1029872-26.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR)

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto.

Sabe-se que os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinado a suprir omissões, contradições, obscuridades, erros ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando, por óbvio à inovação ou revisão daquilo que foi decidido.

O artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado, “
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

No presente caso, da leitura dos embargos de declaração observa-se a evidente pretensão de rediscussão de matérias que foram regularmente apreciadas. Mais do que isso, as matérias foram debatidas e enfrentadas de forma explícita e clara, não havendo razão para o acolhimento do recurso interposto.

A omissão sustentada pelo Embargante diz respeito à suposta existência de
bis in idem
na valoração prejudicial do vetor judicial da culpabilidade e na fixação da fração mínima de diminuição alusiva à tentativa.

Contudo, referida tese também foi suscitada pelo Embargante na Revisão Criminal e abordada de forma expressa no acórdão/voto, sendo idoneamente analisada e rechaçada, de forma afastar qualquer alegação de omissão nestes aclaratórios, senão vejamos:

(...)

“Por derradeiro, cumpre registar que não se verifica a alegação de bis in idem sustentada pelo requerente, haja vista que a fração de diminuição foi devidamente estabelecida com fundamento no iter criminis percorrido pelo agente e na gravidade das lesões causadas à vítima. Ademais, o vetor judicial relativo à culpabilidade foi valorado negativamente, considerando os vários disparos realizados, o que denota o elevado grau de dolo que permeou a conduta delituosa.

Ante o exposto, julga-se
Parcialmente Procedente
o pedido revisional para readequar a pena a
11 (onze) anos de reclusão, em regime inicial fechado”
.

Desta forma, o que se vislumbra dos embargos de declaração opostos neste feito é a nítida intenção de rediscutir matéria que foi inteiramente analisada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o que é inadmissível.

A este respeito:

“
O acolhimento de aclaratórios visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação da efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no decisum, hipóteses que, in casu não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria amplamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado e, igualmente, a revisão criminal não pode ser apresentada como hipótese de segunda apelação, em nítida intenção de rediscutir matéria já tratada em apelo anteriormente interposto
” (N.U 1021270-80.2023.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/08/2024, Publicado no DJE 08/08/2024).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025